Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL ATÉ A EFETIVAÇÃO DE PERÍCIA PELO JUÍZO CRIMINAL. CONCLUSÃO DA PROVA PERICIAL. OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA PENAL. VALORAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA. RETOMADA DO TRÂMITE PROCESSUAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DIVERSA. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO DO TRÂNSITO PROCESSUAL ATÉ A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EM AMBIENTE CRIMINAL. DETERMINAÇÃO EMANADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA E RECLAMAÇÃO. SIMILARIDADE DE FATOS E CAUSA DE PEDIR. PERCEPÇÃO DE VANTAGENS ILÍCITAS NO AMBIENTE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONEXÃO A ENLAÇAR AS AÇÕES. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DISTINTOS. CAUSA DE PEDIR REMOTA DIVERSA. CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA E OBJETO. IDENTIFICAÇÃO. TRÂNSITO DAS AÇÕES SOB A JURISDIÇÃO DO MESMO JUÍZO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. EXTENSÃO À AÇÃO NÃO ALCANÇADA DIRETAMENTE PELO COMANDO JUDICIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. IDENTIFICAÇÃO E VALORAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA NO JUÍZO CRIMINAL. TRATAMENTOS DIVERSOS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO. EXTENSÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. De conformidade com a regra albergada no artigo 55, §3o do Código de Processo Civil, é autorizada a junção de ações para julgamento conjunto, mesmo que não haja conexão a enlaçá-las, se subsistente risco de gerar decisões conflitantes ou contraditórias caso sejam resolvidas separadamente, daí defluindo que, conquanto inexistente conexão entre ações de improbidade administrativa, mas guardando identificação quanto à causa de pedir próxima e objeto, estando lastreadas, inclusive, em elementos de prova que se identificam, tanto que transitam sob a jurisdição do mesmo juízo, devem tramitar em conjunto.
2. Subsistentes ações de improbidade com parcial identificação da composição subjetiva e quanto às causas de pedir próximas e objetos, estando, ademais, lastreadas, dentre outros elementos, em prova que também aparelha ação penal movida em face dos mesmos integrantes dos vértices subjetivos, em cujo curso fora deferida a produção de perícia para perscrutarão da higidez de prova de substancial relevância e alcance, resultando na determinação de paralisação, via de decisões proferidas pela instância ad quem no ambiente de mandado de segurança e reclamação, do curso processual duma das ações até que a prova seja produzida e valorada em ambiente penal, à outra ação de improbidade deve ser estendido o mesmo comando paralisante, porquanto também dependente do mesmo elemento probatório, conforme orienta o princípio da segurança jurídica e legitima o legislador processual, prevenindo-se a prolação de decisões conflitantes e/ou contraditórias e a criação de solução apta a gerar nulidade (CPC, art. 55, §3o)
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.